Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-97.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), UESLEN SILVA ALVES - CPF: 069.029.681-95 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), UESLEN SILVA ALVES - CPF: 069.029.681-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MAICON NATAN SILVA ZIENTARSKI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID WELLINTON GONCALVES DEONEL (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SILVA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTUNES VASCONCELOS - CPF: 815.307.141-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI

–
2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo majorado), com a premeditação do delito, concurso de ao menos quatro agentes e excesso de violência com disparo de arma de fogo durante a empreitada criminosa;

2.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

3. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade quando respalda em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Ueslen Silva Alves
, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sorriso/MT, que estaria submetendo- o constrangimento ilegal decorrente da: 1 - falta de fundamentação do decreto preventivo; 2 - suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; 3 - violação ao princípio da homogeneidade das prisões e 4 - existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da prisão (Id. 72576982).

Aduz-se, em síntese, que a custódia cautelar está alicerçada na gravidade abstrata do delito (roubo majorado), inexistindo qualquer ato de violência atribuído ao Paciente, cuja participação teria sido a de
funcionar exclusivamente como motorista
do veículo que levou os comparsas ao local do crime e lhes deu fuga. Portanto, a seu ver, o Paciente
não representa risco à ordem pública
e sua prisão cautelar pode ser
substituída por cautelares dela diversas
, sobretudo por tratar-se de sujeito
primário, com residência fixa, ocupação lícita e que apresenta boa conduta social.

Outrossim, sustenta-se ser desnecessária a segregação preventiva porque, se condenado, o Paciente responderá em regime diverso do fechado.

Anexou documentos (Id. 54012481/82).

O
pleito liminar foi parcialmente deferido
durante o
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des.

Sebastião Barbosa Farias
, que concedeu a liberdade provisória ao Paciente com imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 72582491).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 73391472).

A PGJ ofertou parecer em que opina pela
denegação

da ordem com a
revogação da liminar
concedida em parte, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 73893999):

Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de
roubo majorado
– Alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva
carece de fundamentação
válida, pois apontada genericamente a periculosidade do paciente - Sustentam que a suposta conduta praticada pelo paciente
não foi individualizada
, assim como
não foi demonstrada a imprescindibilidade da segregação
- Asserem que o paciente ostenta
predicados pessoais
favoráveis, sendo possível a concessão de medidas cautelares menos gravosas –
Improcedência
– Prisão cautelar encontra-se
fundamentada
, atendendo aos dispositivos legais –
Imprescindibilidade
da medida extrema, principalmente, para
garantia da ordem pública
– Periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
devidamente descrito na decisão – Delito
premeditado e de extrema gravidade
–
Predicados pessoais
favoráveis, por si sós,
não obstam o decreto
da prisão preventiva –
Impossibilidade
de aplicação de medidas
cautelares diversas
da prisão – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela
denegação
da ordem,
cassando-se a liminar deferida
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021